Tribunal: TJSP
Processo: 1001189-15.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de coisa julgada. Insurgência do requerente. Inadmissibilidade. Caso dos autos em que a matéria trazida a esse E. Tribunal em razão da apelação manejada pelo requerente já foi objeto de sentença transitada em julgado (processo no 1009147-91.2014.8.26.0309). Autor agiu de modo temerário ao ajuizar duas ações

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de coisa julgada. Insurgência do requerente. Inadmissibilidade. Caso dos autos em que a matéria trazida a esse E. Tribunal em razão da apelação manejada pelo requerente já foi objeto de sentença transitada em julgado (processo no 1009147-91.2014.8.26.0309). Autor agiu de modo temerário ao ajuizar duas ações idênticas. Manutenção da litigância de má-fé. Decisão preservada.

Recurso desprovido.